Tribunal: STF
Processo: ARE 1589456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 165) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso por incidir, na espécie, o óbice da Súmulas 287 do STF (eDOC 164).
Nas razões recursais, alega-se omissão com relação à natureza jurídica da embargante, afirma-se que os arts. 884, 186 e 927 do Código Civil foram devidamente prequestionados e que não se trata de reexame de fatos e provas, mas sim de valoração inadequada das provas já produzidas.
Requer-se seja o presente recurso recebido como pedido de reconsideração, com a reforma da decisão. Subsidiariamente, pugna-se pelo provimento do recurso “para fins de prequestionamento dos comandos constitucionais mencionados”.
É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, o decisum embargado deixou claramente consignado que a agravante deixou de impugnar os fundamentos expendidos na decisão de admissibilidade para obstar o seguimento do recurso extraordinário, incidindo, no caso, a Súmula 287 do STF.
Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente